Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE DE FILHOS MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente, com base na decisão do Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do CP), à pena de 20 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando erro na valoração negativa das consequências do crime, por entender que a orfandade dos filhos da vítima é inerente ao tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração negativa das consequências do delito mostra-se juridicamente admissível quando demonstrado prejuízo excepcional diretamente decorrente da conduta criminosa, a exemplo da orfandade de crianças em tenra idade, situação que extrapola os efeitos ordinários do tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
6. A orfandade de filhos menores extrapola as consequências típicas do homicídio e pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2o, “a”; 61, I; 121, §2o, I; CPP, art. 593, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2001596, 0702685-56.2022.8.07.0014, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 22/05/2025.
TJDFT, Acórdão 2017548, 0723101-50.2023.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/07/2025.